Tribunal: TJSP
Processo: 2130553-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
das.
6. Comportamento das exequentes (que atuam conjuntamente ao longo de todo o processo, inclusive na interposição de vários recursos), e assinatura de aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios que corroboram o entendimento quanto à cessão parcial.
7. Invalidade do leilão que deve ser reconhecida. Análise conjunta com o agravo das exequentes (AI no 2135084-75.2019.8.26.0000), onde insistem na arrematação global de todos os bens e na invalidade de lances feitos por terceiros.
8. Proposta de arrematação global feita por mera petição, protocolada em juízo, no último dia do leilão (2a praça), e encaminhada por email pelo leiloeiro. Impossibilidade. Leilão exclusivamente eletrônico. Ato que prejudicou a livre disputa entre os interessados, e violou os princípios da ampla publicidade, autenticidade e segurança do leilão. Art. 1o, caput, da Resolução no 236/2016, do CNJ.
9. Afronta, também, às regras do art. 22, da Resolução no 236/2016, do CNJ, e art. 15, caput e parágrafo único, do Provimento no 1625/2009, do CSM. Proibição de lances realizados por email e de qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e registro dos lances.
10. Além disso, só é possível a arrematação global pelo preço igual ao da avaliação para os bens que não receberam lances, e, para os demais, pelo preço igual ao do maior lance na tentativa de alienação individualizada. Art. 893, do NCPC.
11. Não se pode admitir, assim, a arrematação global pelo preço mínimo da 2a praça (60% da avaliação), para os bens que não tiveram lance. Entendimento corroborado pelo art. 878, do NCPC, sem correspondente no CPC/1973, que permite a reabertura de oportunidade para adjudicação dos bens, pelo exequente, pelo preço da avaliação, caso frustradas as tentativas de alienação.
12. Necessidade de observância aos princípios da boa-fé processual, da menor onerosidade ao devedor e do exato adimplemento na execução. Portanto, se o imóvel não recebeu qualquer proposta de arrematação por terceiro no leilão, resta ao credor, se assim desejar, adjudicar o bem pelo valor da avaliação.
13. Impossibilidade de convalidação do leilão, restando prejudicadas as discussões acerca da validade das propostas feitas por terceiros.
14. Recurso da executada parcialmente provido para afastar a possibilidade de arrematação, pela "Vanorry", dos bens que não tiveram qualquer lance no leilão, por 60% do valor da avaliação, e para anular o leilão realizado, autorizado o levantamento de eventuais valores depositados pelos arrematantes.
15. Litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça não verificados.
16. Agravo de instrumento da executada parcialmente provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2130553-43.2019.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Lazzarini; Órgão Julgador: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 39a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de Registro: 18/06/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades

Relator(a):

Alexandre Lazzarini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara Reservada de Direito Empresarial

Data do julgamento:

17/06/2020

Data de publicação:

18/06/2020

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. RECURSO DA EXECUTADA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, HOMOLOGOU A ARREMATAÇÃO, POR UMA DAS EXEQUENTES, DOS BENS QUE NÃO TIVERAM LANCE NO LEILÃO JUDICIAL, POR 60% DA AVALIAÇÃO, E RECONHECEU A CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE AS EXEQUENTES EM 60% PARA A CEDENTE E 40% PARA A CESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. RECURSO DA EXECUTADA. DECISÃO QUE NÃO ACOLHEU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, HOMOLOGOU A ARREMATAÇÃO, POR UMA DAS EXEQUENTES, DOS BENS QUE NÃO TIVERAM LANCE NO LEILÃO JUDICIAL, POR 60% DA AVALIAÇÃO, E RECONHECEU A CESSÃO DE CRÉDITO ENTRE AS EXEQUENTES EM 60% PARA A CEDENTE E 40% PARA A CESSIONÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Preliminares de não conhecimento do recurso rejeitadas. Questão relativa à regularidade da representação processual da executada/agravante já esclarecida, inclusive com retificação de todos os poderes conferidos aos patronos subscritores do agravo. Juntada dos documentos necessários à análise do recurso. Ausência de ofensa ao art. 1.017, do NCPC.
2. Exceção de pré-executividade que não pode ser acolhida. Questões que deveriam ter sido alegadas na primeira exceção de pré-executividade oposta pela executada. Princípio do dedutível e do deduzido. Além disso, em acórdão que julgou intempestiva a impugnação ao cumprimento de sentença, esta Câmara Julgadora deixou clara a impossibilidade do juízo da execução ingressar na análise dos fundamentos da sentença arbitral (mérito da decisão).
3. Ação anulatória, com amplo procedimento cognitivo, julgada improcedente em primeiro grau. Recurso processado sem efeito suspensivo. Impossibilidade de suspensão da execução.
4. Cessão do crédito entre as exequentes. Manutenção do litisconsórcio ativo. Eventual simulação, fraude à execução ou fraude contra credores que devem ser especificamente analisadas nas vias próprias, já que as contratantes são credoras nesta execução. Questão já ressaltada por esta Câmara Julgadora em anterior recurso. Impossibilidade de reclamar direito alheio em nome próprio.
5. Manutenção da r. decisão agravada na parte em que reconheceu a cessão de apenas 40% dos créditos para a "Vanorry" (cessionária), permanecendo os outros 60% com a "Sppatrim" (cedente). Contrato de cessão com várias condições suspensivas, não implementadas.
6. Comportamento das exequentes (que atuam conjuntamente ao longo de todo o processo, inclusive na interposição de vários recursos), e assinatura de aditivo ao contrato de prestação de serviços advocatícios que corroboram o entendimento quanto à cessão parcial.
7. Invalidade do leilão que deve ser reconhecida. Análise conjunta com o agravo das exequentes (AI no 2135084-75.2019.8.26.0000), onde insistem na arrematação global de todos os bens e na invalidade de lances feitos por terceiros.
8. Proposta de arrematação global feita por mera petição, protocolada em juízo, no último dia do leilão (2a praça), e encaminhada por email pelo leiloeiro. Impossibilidade. Leilão exclusivamente eletrônico. Ato que prejudicou a livre disputa entre os interessados, e violou os princípios da ampla publicidade, autenticidade e segurança do leilão. Art. 1o, caput, da Resolução no 236/2016, do CNJ.
9. Afronta, também, às regras do art. 22, da Resolução no 236/2016, do CNJ, e art. 15, caput e parágrafo único, do Provimento no 1625/2009, do CSM. Proibição de lances realizados por email e de qualquer outra forma de intervenção humana na coleta e registro dos lances.
10. Além disso, só é possível a arrematação global pelo preço igual ao da avaliação para os bens que não receberam lances, e, para os demais, pelo preço igual ao do maior lance na tentativa de alienação individualizada. Art. 893, do NCPC.
11. Não se pode admitir, assim, a arrematação global pelo preço mínimo da 2a praça (60% da avaliação), para os bens que não tiveram lance. Entendimento corroborado pelo art. 878, do NCPC, sem correspondente no CPC/1973, que permite a reabertura de oportunidade para adjudicação dos bens, pelo exequente, pelo preço da avaliação, caso frustradas as tentativas de alienação.
12. Necessidade de observância aos princípios da boa-fé processual, da menor onerosidade ao devedor e do exato adimplemento na execução. Portanto, se o imóvel não recebeu qualquer proposta de arrematação por terceiro no leilão, resta ao credor, se assim desejar, adjudicar o bem pelo valor da avaliação.
13. Impossibilidade de convalidação do leilão, restando prejudicadas as discussões acerca da validade das propostas feitas por terceiros.
14. Recurso da executada parcialmente provido para afastar a possibilidade de arrematação, pela "Vanorry", dos bens que não tiveram qualquer lance no leilão, por 60% do valor da avaliação, e para anular o leilão realizado, autorizado o levantamento de eventuais valores depositados pelos arrematantes.
15. Litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da justiça não verificados.
16. Agravo de instrumento da executada parcialmente provido.